Tribunal: TJPA
Processo: 0811542-44.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811542-44.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE INJÚRIA. AFASTADA A HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de injúria, imputada à investigada em desfavor de seu ex-cunhado e da atual namorada dele. O feito teve início na 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, que declinou da competência com fundamento nos artigos 5º e 40-A da Lei nº 11.340/2006. Ao receber os autos, o d. Juízo da Vara especializada suscitou o presente conflito, por entender ausente relação jurídica que configure hipótese de violência doméstica e familiar. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela competência do Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a infração penal investigada atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006, autorizando a competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 incide sobre ações ou omissões praticadas no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, conforme o art. 5º. A introdução do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023 reforçou que, configurada qualquer das hipóteses do mencionado artigo, a motivação ou condição das partes é irrelevante.

4. Na mesma linha, a jurisprudência do c. STJ estabelece que a a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto)” (STJ, AgRg no REsp 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024).

5. No caso, porém, não se verifica vínculo familiar, doméstico ou afetivo entre a investigada e a vítima, namorada do ex-cunhado daquela, que não mantém relação que a insira em nenhuma das três hipóteses do mencionado artigo 5º. Inexiste, portanto, contexto de risco, dominação ou vulnerabilidade estrutural caracterizadora de violência doméstica ou familiar nos moldes traçados pela Lei Maria da Penha, não se justificando o deslocamento de competência para a vara especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da Lei nº 11.340/2006 pressupõe a existência de vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre agressor e vítima”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da e. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de injúria por Sílvia Tatiane de Andrade Almeida, em desfavor de seu ex-cunhado, Renato Figueiredo Ribeiro, e de sua namorada, Débora Letícia Castro Beckman.

O feito tramitava originalmente perante a MM. 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, que declinou da competência ao entender caracterizada hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5º c/c 40-A, da Lei nº 11.340/2006.

Ao receber os autos, o d. Juízo da Vara especializada não reconheceu a incidência da referida norma ao caso concreto e suscitou o presente conflito, sob o argumento de que não há vínculo doméstico, familiar ou de afeto entre a investigada e a vítima, tampouco contexto de vulnerabilidade ou motivação de gênero que justifique a aplicação da Lei Maria da Penha.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela fixação da competência do d. Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o relatório. Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para conduzir o feito instaurado a partir de inquérito policial destinado à apuração da suposta prática do crime de injúria, imputada a Sílvia Tatiane de Andrade Almeida em desfavor de seu ex-cunhado, Renato Figueiredo Ribeiro, e de sua namorada, Débora Letícia Castro Beckman.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou ainda dano moral ou patrimonial, desde que praticada: (a) no âmbito da unidade doméstica, (b) no seio da família ou (c) em qualquer relação íntima de afeto, ainda que sem coabitação.

Com o advento da Lei nº 14.550/2023, foi inserido o artigo 40-A no corpo da Lei Maria da Penha, para dispor que “a presente Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Trata-se de norma de reforço hermenêutico, que afastou dúvidas sobre a necessidade de demonstração da motivação de gênero em sentido estrito, quando já caracterizada alguma das hipóteses do art. 5º.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com essa inovação normativa, tem afirmado que “a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto)” (STJ, AgRg no REsp 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024), sendo desnecessária, portanto, a comprovação específica de subjugação ou dominação para sua incidência.

Ocorre que, no caso concreto, o episódio descrito no boletim de ocorrência presente na página 6 do ID 27464028 não se enquadra em nenhuma das três situações previstas no artigo 5º, da LMP. Com efeito, não se constata a existência de vínculo familiar, doméstico ou de convivência entre a vítima Débora Letícia, namorada do ex-cunhado da investigada, e esta.

Trata-se de relação lateral sem substrato que indique a inserção da vítima em contexto de risco, dominação ou vulnerabilidade estrutural. Não emerge, portanto, quadro de violência doméstica ou familiar nos moldes traçados pela Lei Maria da Penha, não se justificando o deslocamento de competência para a vara especializada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo procedente o presente conflito para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, para processar o feito nº 0826040-43.2024.8.14.0401.

É o voto.

Belém, 27/08/2025